Tribunal: TJMT
Processo: 1032643-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032643-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIMAR RIBEIRO - CPF: 055.640.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN ARAUJO PARENTE - CPF: 062.506.431-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON DA SILVA - CPF: 006.917.341-94 (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (VÍTIMA), RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR - CPF: 516.436.261-91 (VÍTIMA), TAMARA GONCALVES - CPF: 079.859.531-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa armada, com arrimo na tese de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a redesignação da audiência instrutória implica na ocorrência de eventual excesso de prazo, a eivar de nulidade a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus — um deles, inclusive, segregado em outro Estado da Federação, o que enseja a comunicação dos atos processuais por carta precatória —, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, tendo sido, ainda, redesignada a solenidade instrutória mediante decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º , LXXVIII , da Constituição Federal . Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032643-74.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO

PACIENTE:

JOÃO RICARDO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do beneficiário deste
writ
no interesse da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13
, bem como pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
; e
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
23/11/2023
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, e esclarece ainda que, anteriormente impetrado o
Habeas Corpus
n. 1022906-47.2024.8.11.0000 também com esteio em tese de
excesso de prazo
, este eg. Sodalício
denegou a ordem
, mantendo, assim, o encarceramento provisório do paciente [acórdão com trânsito em julgado em 01/10/2024].

Não obstante, sobreveio decisão nos autos da ação penal em que se
redesignou a audiência instrutória
que seria realizada nos dias
01/10
e
03/10
,
para a data de 18/03/2025
, ao que se seguiu novo requerimento de
revogação da prisão preventiva
, o qual ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, com a redesignação da audiência instrutória, o paciente terá permanecido em cárcere por cerca de
470 (quatrocentos e setenta) dias
, ou seja, por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, em
malfadado

cumprimento antecipado de pena
, contexto em que também sustenta que quaisquer requisitos que porventura tenham justificado a segregação cautelar anteriormente,
já não mais se encontram presentes
, haja vista o prolongado tempo de encarceramento cautelar do increpado, que ostenta, na intelecção do seu defensor,
predicados pessoais favoráveis
, dentre eles a
primariedade
, não tendo a i. Defesa técnica, ademais,
dado causa à suscitada morosidade do trâmite processual.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, porquanto defende que o
indevido excesso de prazo
eiva de
ilegalidade
o claustro cautelar e enseja seu
relaxamento
ou sua
revogação.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 252743665 ao ID 252743679.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
253269179), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 254446740.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
e, na extensão admitida, pela sua
denegação
(ID 255516171).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitar a preliminar de extinção parcial do remédio heroico à conta da suposta reiteração de parte dos pedidos, haja vista o anterior julgamento por esta c. Câmara Criminal do
Habeas Corpus
n.
1008464-76.2024.8.11.0000;
a leitura da petição inicial deixa entrever que, em verdade, o impetrante não tem a intenção de rediscutir os pressupostos e requisitos da prisão preventiva cuja idoneidade já foi reconhecida pelo Colegiado, mas tão somente argumenta que a excessiva delonga em sua duração arrefece os motivos que inicialmente ensejaram a sua decretação, mormente porque eiva de ilegalidade a custódia de natureza cautelar, portanto, a rigor, precária e provisória.

Sendo assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento em sua totalidade, não havendo falar em parcial admissão.

Ultrapassados tais esclarecimentos, verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
23/11/2023
,

o paciente
JOÃO RICARDO DIAS
e o corréu
Assimar Ribeiro

foram
presos em flagrante delito
por suposta participação em chacina perpetrada no Município de Sorriso/MT em
19/11/2023
, ao que se seguiu, nos autos do APFD n. 1002948-69.2023.8.11.0078, o imediato
relaxamento do flagrante
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Quando do cumprimento do correspondente
alvará de soltura
, todavia, os increpados não foram colocados em liberdade por força de
mandado de prisão preventiva
expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
24/11/2023
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014491-86.2023.8.11.0040.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face do paciente, de
Assimar
e de outros dois corréus,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, se imputou aos quatro a prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
; e
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não precisos, mas até o dia
08/12/2023
, no Município de Sorriso/MT,
JOÃO RICARDO DIAS,
Assimar Ribeiro, Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.

Conforme exposto pelo
parquet
, como integrantes da referida organização criminosa, os acusados perpetraram crimes dolosos contra a vida com a finalidade de promover a facção armada, a qual, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dentre os quais o de homicídio.

Demais disso, consta da denúncia que, no dia
19/11/2023
, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Luxpub Radical”
, sediado na Rua Tangará, n. 835, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
JOÃO RICARDO
,
Assimar
,
Luan
e
Raifran
, além dos já falecidos
Daniel Souza Campos
e
João Vitor Alves de Lima
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
e impelidos por
motivação torpe
, por meio que resultou
perigo comum
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Lucas da Silva Chagas
e
Gelson da Silva
,
ambos por meio de disparos de arma de fogo.

Esclarece o
parquet
que
JOÃO RICARDO
,
Assimar
,
Luan
,
Raifran, Daniel
e
João
, motivados por conflito entre facções rivais, arquitetaram uma trama criminosa para ceifar a vida das vítimas, ensejo em que todos partiram juntos e armados, em um veículo automotor, até as proximidades do citado estabelecimento comercial (“
Luxpub Radical”
) à procura de
Lucas
e
Gelson
, já com a intenção de assassiná-los. E, com efeito, de acordo com a narrativa ministerial, na data,
cinco dos comparsas permaneceram na via pública dando apoio, ao passo que um deles invadiu o recinto empresarial, sacou a arma de fogo e, sem que a vítima
Lucas
pudesse esboçar qualquer reação, o atacou de surpresa com diversos disparos efetuados em sua direção.

Após os primeiros disparos, a vítima
Gelson
teria saído do estabelecimento comercial e seguido caminhando pela rua; todavia, ao notar sua presença, o executor retornou e a atacou inesperadamente, com diversos disparos de arma de fogo, vindo o ofendido a cair morto ali mesmo, em plena via pública.

Ao delinear o contorno fático dos delitos, sublinha o Órgão Ministerial

que os acusados causaram situação potencial de risco à vida e à integridade de um número elevado de pessoas, por terem sido realizados disparos de arma de fogo por diversas vezes, em meio a um aglomerado de gente, tanto em uma boate frequentada por outros indivíduos como, também, em via pública; tendo sido inclusive acertadas outras pessoas, como
Luís Gustavo Pinheiro
e
Tamara Gonçalves
, as quais suportaram lesões corporais.

Após a prática delitiva, o executor embarcou no automóvel de apoio, conduzido e tripulado pelos comparsas, e, juntos, todos empreenderam fuga rápida e imediata.

Como exposto, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
23/11/2023
, sustenta o d. causídico impetrante que se cuida de
prisão cautelar ilegal
, pois o paciente se encontra recolhido ao cárcere por
tempo desarrazoado
, sem que tenha sido sequer finalizada a fase instrutória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida de
delitos de reconhecida complexidade
, perpetrados contra
duas vítimas
, em contexto de aparente
rivalidade entre facções criminosas
, cabendo destacar que conta o feito com
pluralidade de réus
, encontrando-se ainda a defesa de
Raifran
sob o patrocínio da i. Defensoria Pública, que possui
prazos diferenciados
para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que o paciente foi preso no dia
23/11/2023
, com revisão da necessidade da prisão em
19/02/2024
e
20/03/2024
; ao que se seguiu o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000 em
24/04/2024
, bem como novas reavaliações da necessidade da custódia mediante decisões do d. juízo
a quo
, em
20/06/2024
e
01/08/2024
; sobrevindo, ainda, o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022906-47.2024.8.11.0000 em
11/09/2024
; e, mais recentemente,
nova decisão
do d. juízo
a quo
em
07/11/2024
, na qual se
ratificou os fundamentos concretos que justificam o encarceramento cautelar do increpado
;

pelo que não se pode cogitar de qualquer ofensa ao prazo previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Além disso, depreende-se do andamento processual da ação penal que, com a finalização das investigações em
01/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em
22/12/2023
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
11/01/2024
, oportunidade em que se determinou a
citação
dos acusados.

Após a expedição dos respectivos mandados, inclusive com a remessa de
carta precatória
para a Comarca de Grajaú/MA, onde se encontra recolhido o corréu
Raifran
, foi apresentada, pela i. Defesa do paciente
JOÃO RICARDO
,
resposta à acusação
em
18/02/2024
, e pela i. Defesa do corréu
Luan
, em
06/03/2024
, ao que se seguiu, em
20/03/2024
, decisão de
manutenção
da prisão preventiva por parte do d. juízo
a quo
, e de
intimação
da i. Defensoria Pública para que apresentasse a resposta à acusação do corréu
Raifran
, a qual foi carreada aos autos em
25/03/2024
; vindo a ser, posteriormente, em
20/06/2024,
designada audiência de instrução e julgamento para a data de
01/10/2024.

No mesmo
decisum
, o d. juízo
a quo
estabeleceu, caso necessária, a data de
03/10/2024
para a realização de audiência de instrução em continuação.

Todavia, consoante se vê dos informes prestados pela d. autoridade judiciária, em
27/09/2024
foi necessário proceder à
redesignação da audiência instrutória
, em razão do usufruto de folgas compensatórias e gozo de férias por parte do d. magistrado titular da Vara, atendendo-se, ainda, à necessidade de readequação da pauta perante o d. magistrado substituto, pelo que se
postergou
a realização da solenidade para a data de
18/03/2025
(ID 254446740), o que se fez, consoante se vê da consulta aos autos, mediante
decisão fundamentada
, ainda que sinteticamente

(ID 170342081).

Nessa conjuntura,
apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo sido, ainda,
justificado nos autos o reagendamento da solenidade instrutória
.

A propósito, conquanto pareça demasiado distante a nova data para realização da audiência de instrução, não se pode descurar que, nesse ínterim, haverá o Recesso Forense de 20/12/2024 a 06/01/2025, e as chamadas "férias dos advogados" até 20/01/2025, quando os prazos processuais ficam suspensos e as audiências também, ao que se seguirá ainda o "feriadão" de Carnaval no início do mês de março de 2025, circunstâncias que impactam diretamente na adequação das pautas de audiências.

Relembro, outrossim, que, na linha do reiterado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18.04.2024). — Destaquei; e a prisão preventiva do paciente foi decretada e tem sido mantida a bem da ordem pública, não repercutindo a maior delonga na tramitação da ação penal no arrefecimento do perigo concreto que a liberdade de
JOÃO RICARDO
representa para o corpo social.

Por tudo isso,
ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
23/11/2023
, concluo que a instrução processual
tramita regularmente
, não havendo falar em apatia do aparelho estatal, tampouco em demora desproporcional, injustificável ou irrazoável, portanto, não subsiste
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico, de modo que o pedido de
habeas corpus
resta fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em favor de
JOÃO RICARDO DIAS
,
mantendo assim a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024